Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713099-29.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA VELASCO AGRAVADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FERNANDO BARBOSA VELASCO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor de RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME: Trata-se de ação de Ordinária c/c Exibição de Documento ajuizada por JOSE FERNANDO BARBOSA VELASCO em desfavor de RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA – ME, ambos qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, que é herdeiro direto do falecido Amadeu Rodrigues Barbosa, estando no rol de sucessores nos autos do Inventário no 0000934-74.1988.8.01.0001, em trâmite na Comarca de Rio Branco-AC. Afirma que, diante do informado, tem legitimidade para dispor de sua respectiva quota. Relata que celebrou um negócio jurídico com a parte ré consistente na cessão de seus direitos hereditários, o que foi efetivamente realizado por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários. Aduz que a empresa ré, por meio de seu sócio proprietário, Antônio Martins dos Santos, se comprometeu a pagar ao Autor a quantia de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a Nota Promissória n. 01, com vencimento para 08/09/2014. Diz que o referido montante não foi pago pela ré e que também não recebeu o título. Em contestação, a parte ré suscita a seguinte preliminar: prescrição da pretensão de reparação civil, no prazo de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC. No mérito, refutou os argumentos do autor, bem como apresentou a Nota Promissória (ID 51899391). Devidamente intimados a especificarem de provas que pretendiam produzir, a ré informou não ter outras provas a produzir. De outro lado, a parte autora pugna pelo depoimento pessoal do sócio da empresa requerida, Sr. Antônio Martins dos Santos. Solicita, também, que a empresa requerida e/ou seu representante legal, apresente aos autos documento comprobatório do pagamento ao autor. Afirma a parte autora que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação e comunicação do Juízo. É o breve relatório. Decido. (...) Superada a preliminar, dou por saneado o feito e passo ao exame das provas requeridas. Indefiro o pedido de depoimento pessoal do representante da empresa requerida, eis que desnecessário para o deslinde da demanda. Indefiro, também, a intimação da empresa requerida e/ou de seu representante legal para colacionar aos autos documento que comprove o pagamento ao autor, tendo em vista se tratar de documento já existente à época da contestação e, assim, deveria ter sido juntado com esta. Embora tenha sido intimado a fazê-lo, o autor deixou de apresentar o rol de testemunhas, bem como não esclareceu a finalidade, motivo pelo qual INDEFIRO a produção da prova. Anote-se conclusão para sentença. Ficam as partes intimadas. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos à decisão de id saneadora. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o prazo da parte autora conforme certidão de ID 61274594. Ficam as partes intimadas. (...) Conforme já exposto na decisão de ID 61058085, cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo sido oportunizado tanto em contestação quanto em sede de especificação de provas. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, esclareço que não é caso, uma vez que o autor não é hipossuficiente e afirma já ter juntado aos autos os documentos que detinha. O ônus da prova é da parte interessada no fato que se pretende comprovar. Desta feita, o processo encontra-se saneado e as questões processuais e as meritórias pendentes serão apreciadas por ocasião da sentença. Assim, anote-se conclusão para sentença. Ficam as partes intimadas. O Agravante sustenta que a Agravada deve apresentar o comprovante da alegada transferência/depósito/remessa de R$ 50.000.000,00. Salienta que requereu o depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal. Ressalta que a hipossuficiência demonstrada autoriza a inversão do ônus da prova ou, ao menos, a sua distribuição dinâmica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Decisão que indefere a produção de provas não se enquadra no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e assim não comporta agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (AGI 07220010520198070000, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 04/05/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO NA ORIGEM DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS AUTORES-AGRAVADOS POR PRECATÓRIA. ENCARGO DO RÉU-AGRAVANTE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SEM PREVISÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Decisão interlocutória que na fase de conhecimento da demanda determina a expedição de carta precatória para o depoimento pessoal dos autores, residentes em comarca distante, não comporta agravo de instrumento por não configurar redistribuição do ônus da prova. No mais, requerida a prova pela parte ré-agravante, a ela cumpre prover as despesas. 3. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07149149520198070000, 7a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, PJe 23/04/2020). Eventual cerceamento de defesa só poderá ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser alegado na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. De toda sorte, depoimento pessoal e prova testemunhal não parecem meios de prova adequados para elucidar a existência ou inexistência de pagamento de R$ 50.000,00. É certo que pagamento dessa magnitude reclama inclusive o atendimento de exigências do sistema financeiro e por isso sua existência pode ser averiguada mediante medidas adequadas que poderiam ser determinadas pelo juízo de origem. Seja como for, a temática probatória não desafia, sob essa perspectiva, agravo de instrumento. No que diz respeito ao pedido de exibição, sua admissibilidade pressupõe a identificação do documento pretendido, não podendo ser admitido de forma genérica, como na espécie, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código de Processo Civil. Na petição de fls. 1/5 ID 59166194 (autos de origem) o Agravante não requereu a inversão do ônus da prova, razão pela qual a decisão de saneamento não fez menção ao assunto. De toda sorte, não se divisa, no plano da cognição sumária, não se antevê a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, sobretudo porque, consoante se consignou na referida decisão: Conforme já exposto na decisão de ID 61058085, cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo sido oportunizado tanto em contestação quanto em sede de especificação de provas. O Agravante não tem o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, senão aqueles que compõem os fatos constitutivos do seu direito. E, quanto a estes, não há fundamento para a inversão pretendida. Não há, assim, embasamento para o deferimento da suspensão pretendida liminarmente, não sendo demasiado remarcar que o juiz pode, a seu critério, determinar providências hábeis a elucidar a existência ou inexistência do pagamento controvertido. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator